Tribunal: CARF
Processo: 10980.014587/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014587/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JANE MARY LANZARINI SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente as glosas das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (relatora), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014587/2007-86
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.291,87 para
saldo de imposto a pagar de R$3.999,69. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas, consignando:
A contribuinte foi intimada e não comprovou os efetivos desembolsos das despesas
médicas declaradas, limitando a apresentar somente os recibos. Falta de comprovação
das despesas com Salva.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 3/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
5/11/2007, às fls. 2/58 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada, em 03/10/2007 (fl. 59), a contribuinte apresentou, em 05/11/2007, a
impugnação de fls.01 a 04, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl.59),
alegando que as despesas junto à Ecco, Salva, R$ 65,76, constaram de seus
comprovantes mensais de rendimentos e se confirmam na declaração firmada pela fonte
pagadora Fundação Celepar (fls. 24 a 29).
Acrescenta que existe, permissivo legal para dedução integral dos gastos com
tratamentos médicos e odontológicos próprios e da dependente, cujos comprovantes se
esforçou para obter no prazo de impugnação, haja vista o prazo de noventa dias
solicitado pelas instituições financeiras para fornecimento de cópias de cheques.
Atribui eventuais falhas no processo ao ineditismo da exigência de documentação
complementar (cópias de cheques, microfilmes, declarações, exames, etc), pois
considerava que uma vez realizados os tratamentos e os respectivos pagamentos seria
suficiente a comprovação mediante recibo emito pelo prestador dos serviços,
devidamente habilitado e registrado, com endereço conhecido e declarante regular do
imposto de renda.
Argui que vários pagamentos foram efetuados em espécie, com recursos advindos de
recebimento de FGTS e PIS, entendendo ser suficiente para a comprovação que a
origem e o destino dos valores pudessem ser identificados.
Informa seu comparecimento na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em três
ocasiões distintas, nas quais teria apresentado farta documentação comprobatória que,
no entanto, não foram consideradas pelo Fisco, gerando a autuação combatida.
Relaciona, discriminando, pormenorizadamente, a documentação acostada aos autos
(fls. 12 a 54), e requer o cancelamento da exigência em face da comprovação de
existência de recursos financeiros e de sua aplicação em despesas médicas.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 65/69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1o, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos e dos serviços prestados.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
O colegiado de primeira instância restabeleceu as despesas médicas consignadas
nos informes mensais de rendimentos, em favor de Ecco Salva.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/11/2010 (fl. 72), a contribuinte, em
21/12/2010 (fl. 76), apresentou recurso voluntário, às fls. 76/157, alegando, em apertado resumo,
que:
- suscita a nulidade da autuação por cerceamento de defesa, visto que, no curso da
ação fiscal, teria apresentado documentação a qual poderia ter evitado o seguimento do processo,
mas não teria sido analisada pela autoridade fiscal.
- teria apresentado recibos relativos às despesas médicas contendo todos os
requisitos da legislação de regência.
- não seria possível a desconsideração dos recibos sem qualquer justificação, uma
vez que os documentos seriam idôneos e suficientes a fazer a comprovação exigida.
- o procedimento fiscal violaria o princípio da dignidade humana.
- o esforço da contribuinte para atender às intimações fiscais evidenciariam a sua
boa-fé.
- os cheques estariam nominais aos cônjuges de dois dos profissionais e as
transferências bancárias teriam sido feitas para conta da profissional.
- os pagamentos seriam efetuados a medida que os serviços eram realizados, tendo
sido parte quitada em espécie, com recursos do FGTS, PIS e aposentadorias.
- inexistiria regra específica sobre a forma dos pagamentos, a qual poderia ser
ajustada entre as partes.
- os laudos e exames juntados comprovariam a prestação dos serviços.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
A contribuinte suscita a nulidade, alegando que os documentos apresentados no
curso da ação fiscal não teriam sido analisados pela autoridade autuante.
Inicialmente, verifico que o lançamento atende integralmente aos preceitos de
ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do
art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a notificação contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde impugnar livremente o
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

lançamento, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Ainda que verdadeiro, o argumento quanto a não apreciação dos documentos pela
autoridade fiscal no curso da ação fiscal não daria causa a nulidade do lançamento.
Isto porque o procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial,
constituindo fase prévia ao processo fiscal propriamente dito, uma vez que a fase litigiosa só é
instaurada com a impugnação tempestiva da exigência, nos termos art. 14 do Decreto 70.235/72.
De fato, a garantia dada à contribuinte correspondente ao exercício do
contraditório e da ampla defesa surge com a instauração do litígio. Tais garantias foram
respeitadas a partir da oportunidade de apresentação da impugnação, quando a contribuinte pôde
apresentar suas alegações e provas, as quais foram avaliadas pela autoridade julgadora de
primeira instância e também serão analisadas neste voto.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
O litígio recai sobre despesa médica informada pela contribuinte, para a qual
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento (fl.13).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Registro que a exigência em análise não
conflita com a presunção de boa-fé da contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé na conduta da fiscalizada, mediante a prática de atos de falsidade, que
levaria à aplicação de penalidade majorada.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é dela, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e ela não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo de
pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
No tocante às declarações e aos recibos juntados, registro que constituem
declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado, repise-se, compete à
contribuinte, interessada na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Quanto aos cheques e extratos bancários juntados, a contribuinte não aponta a
quais despesas estariam vinculadas cada uma das operações.
Na análise desses documentos, a decisão recorrida registrou:
Além disso, as cópias de cheques bancários de fls. 44 a 53 e operações
bancárias assinaladas no extrato de fl. 54, não se coadunam com as despesas
pleiteadas, por não coincidirem com os nomes dos profissionais relacionados na
declaração de ajuste anual (fl.57), nem com valores e datas dos recibos
apresentados (fls. 13 a 18 e 20 a 23).
De fato, os cheques juntados estão nominais a Maria Dulce da Costa e Oliveira e
Silva (fls.48/53) e Nilton Vizzotto (fls. 54/57), não informados como beneficiários de
pagamentos na declaração de ajuste da contribuinte.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

Em seu recurso, a recorrente junta documentos de forma a demonstrar o vínculo
de Maria Dulce com o profissional Armando de Oliveira e Silva (fl.153) e de Nilton com a
profissional Liliane Vizzotto (fls. 151/152).
Nada obstante, não há como acatar o pleito para restabelecimento das despesas
visto que as operações bancárias indicadas têm datas e valores totalmente divergentes dos
recibos apresentados (fls.16/27), seja por Liliane ou por Armando. Ainda que se considere os
demais odontólogos, que, a teor da declaração de fl.15, trabalhavam juntos, não é possível
estabelecer vinculação entre as operações bancárias e os recibos emitidos.
Somente verifiquei coincidência no caso do cheque nominal a Nilton Vizzotto,
datado de 24/2/2003, no valor de R$600,00 (fl54), com um recibo emitido pela profissional
Liliane (fl.20). No entanto, diante de outros cheques nominais a Nilton, para os quais não
consegui estabelecer relação com os recibos, entendo que a despesa não pode ser restabelecida.
A existência de outros cheques nominais a Nilton não permite definir se a contribuinte teria
emitido esse cheque para pagamento da senhora Liliane ou se teria sido emitido para pagamento
de outra natureza efetuado por ela a Nilton, dada a existência de outras operações entre eles,
divergentes dos recibos juntados.
Oportuno registrar que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para
formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto ao exame juntado, datado de 2009, não serve como prova, visto que não
há como se garantir que os serviços foram prestados em 2003 e também não fazem prova dos
pagamentos, como lhe foi exigido.
Por fim, tendo sido exigida a comprovação quanto ao efetivo pagamento de cada
uma das despesas, a alegação quanto à disponibilidade financeira não a socorre.
Não tendo sido juntadas provas quanto ao efetivo pagamento das despesas
médicas, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
somente em relação ao mérito, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve a
glosa das despesas médicas e odontológicas pagas aos profissionais Armando de Oliveira e
Silva, Antonio Valenga, Liliane Mildemberg Vizzotto, Vivian Meister Valenga e Lilian Helmer
Vizzotto, no valor total de R$ 26.449,00, por falta de comprovação dos dispêndios realizados,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014587/2007-86

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração emitida pela dentista Liliane Mildemberg Vizzotto - CRO
8173, autenticada e com firma reconhecida em Cartório de Tabelionato de Notas (fls. 15), aliado
aos recibos por ela e os demais profissionais associados anteriormente fornecidos (fls. 16/21),
além de conterem todos os requisitos da legislação de gerência (art. 80o, § 1o, III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos serviços odontológicos realizados pela Recorrente,
restando, ao meu sentir, comprovados os dispêndios, suprindo assim a glosa apontada, razão pela
qual restabeleço as despesas com os profissionais Antonio Valenga, Liliane Mildemberg
Vizzotto, Vivian Meister Valenga e Lilian Helmer Vizzotto, no valor total de R$ 20.729,00.
Ante o exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 20.729,00, na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital